Tribunal: TJPA
Processo: 0021726-53.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021726-53.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ADRIANA DO SOCORRO ESTEVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível que reformou parcialmente a sentença de origem, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo. A ação buscava a revisão de cláusulas contratuais por alegada abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para limitar os juros à taxa média de mercado, afastar a capitalização mensal, declarar a abusividade de encargos e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Após parcial provimento da apelação, foi interposto agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante da ausência de produção de provas; (ii) estabelecer se a sentença extrapolou os limites do pedido ao declarar abusividade de encargos não impugnados; (iii) determinar se é possível manter a limitação dos juros e o afastamento da capitalização mensal, diante da não apresentação oportuna do contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento com base em prova documental suficiente não configura cerceamento de defesa, sendo o magistrado competente para indeferir diligências desnecessárias, conforme o art. 370 do CPC.

4.

Configura julgamento ultra petita a declaração de abusividade de encargos não impugnados na petição inicial, em afronta ao art. 492 do CPC.

5.

A ausência de apresentação do contrato de financiamento no momento oportuno, apesar de expressa determinação judicial e inversão do ônus da prova, autoriza a presunção de veracidade das alegações autorais, nos termos dos arts. 6º, VIII, do CDC e 400 do CPC.

6.

A capitalização mensal de juros, embora autorizada pela MP nº 2.170-36/2001, exige expressa pactuação contratual. Sem o contrato nos autos, deve ser afastada a cobrança de juros capitalizados.

7.

A ausência de comprovação da taxa contratada impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme entendimento consolidado na Súmula 530 do STJ.

8.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa respeita os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, não se mostrando desproporcional, sobretudo diante da sucumbência mínima da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de apresentação oportuna do contrato de financiamento pelo fornecedor autoriza a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor.

2.

A capitalização mensal de juros somente é válida se houver expressa pactuação contratual, nos termos da MP nº 2.170-36/2001.

3.

Na ausência de comprovação da taxa contratada, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

4.

Configura julgamento ultra petita a decisão que se pronuncia sobre encargos não impugnados na petição inicial.

5.

Não há cerceamento de defesa quando a decisão é proferida com base em provas suficientes constantes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 400, 434, 435, 492 e 85, §2º; CDC, art. 6º, VIII; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 530; STJ, Súmula 539; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.12.2007; STJ, AgInt no AREsp 1.702.734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.09.2020; TJ-CE, AC 0105719-59.2015.8.06.0112, Rel. Desª Maria do Livramento Alves Magalhães, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2022; TJ-GO, AC 0184964-30.2014.8.09.0029, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 3ª Câmara Cível, j. 01.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021726-53.2011.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADA: ADRIANA DO SOCORRO ESTEVES DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO PAN S.A. em face da DECISÃO MONOCRÁTICA de id. 23987910 que nos autos da ação revisional ajuizada por ADRIANA DO SOCORRO ESTEVES DE OLIVEIRA deu parcial procedência ao recurso de apelação do banco.

BREVE RETROSPECTO:

Na petição inicial id. 22687473 a autora informa que que celebrou com o réu contrato de crédito veículo ao consumidor para aquisição de veículo MARCA/MODELO CITROEN/JUMPER ANO/MODELO 2006/2007 COR BRANCA, PLACA JVR 4152, tendo financiado o valor de R$ 50.000,00 em 48 parcelas mensais de R$ 1.942,88.

Aduz que ajuizou a presente ação visando à revisão de cláusulas contratuais firmadas em contrato de financiamento de veículo, alegando abusividade nos juros remuneratórios e capitalização mensal de juros, pleiteando sua limitação à taxa média de mercado.

O réu apresentou contestação no id. 22687474 alegando a necessidade de observância do contrato firmado e legalidade da contratação, além de ausência de abusividade e inexistência de onerosidade excessiva.

O juízo converteu o julgamento em diligência, tendo determinado, diante do expresso pedido da inicial, que o réu apresentasse cópia do contrato objeto da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de presunção de veracidade dos fatos arguidos pela autora.

O requerido ao ID 115695105 pugnou pela dilação de prazo, o que fora deferido pelo juízo ao ID 119533984. Todavia, o réu NÃO cumpriu a determinação judicial.

O juízo de origem julgou procedente a demanda, determinando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastamento da capitalização mensal de juros e a declaração de abusividade de tarifas e encargos adicionais.

Transcrevo o dispositivo da SENTENÇA no id. 22687488:

(...)

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos da autora, revisando o contrato entabulado entre as partes para: limitar os juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano e os juros moratórios também ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano, caso as taxas contratadas superem esse índice, devendo prevalecer o pactuado, todavia, se o percentual entabulado não for superior; Expurgar a capitalização mensal de juros; Vedar a cumulação da comissão de permanência no período da mora com qualquer outro encargo referente à mora; Declarar a ilegalidade dos encargos e tarifas decorrentes das cobranças e débitos considerados abusivos nesta sentença e demais encargos que tenham se originado de prática ou cobrança ora considerada abusiva; tudo a ser apurado em liquidação de sentença;

Face disso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).

P.R.I.

Belém, 8 de agosto de 2024.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

assinado digitalmente

Inconformado o BANCO PAN S.A interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (id.22687489), alegando preliminarmente o cerceamento de defesa por ausência de oportunidade de produção de provas.

No mérito alega nulidade da sentença por ser ultra petita, ao declarar abusividade de tarifas e encargos não pleiteados pela autora/apelada na petição inicial.

Defende a manutenção da taxa de juros praticada e a validade da capitalização mensal de juros, por considerar que estas estariam em conformidade com as normas aplicáveis e a jurisprudência dominante.

Após o banco peticionou juntando cópia do contrato de financiamento (id.22687496).

Sem contrarrazões ao apelo id. 22687497.

Transcrevo a ementa da DECISÃO MONOCRÁTICA ora agravada:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Pan S/A contra sentença que, em ação revisional proposta por Adriana do Socorro Esteves de Oliveira, julgou procedentes os pedidos iniciais para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastar a capitalização mensal de juros, declarar a abusividade de tarifas e encargos contratuais, e extinguir o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa por ausência de oportunidade para produção de provas; (ii) se a sentença extrapolou os limites do pedido ao declarar abusividade de tarifas e encargos não pleiteados na inicial; (iii) se é possível manter a limitação dos juros remuneratórios e afastar a capitalização mensal de juros diante da ausência de contrato nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando a lide é decidida com base em documentos suficientes nos autos e não há necessidade de prova técnica ou testemunhal, sendo o magistrado o destinatário da prova e autorizado, nos termos do art. 370 do CPC, a indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

4. A decisão de primeiro grau extrapola os limites do pedido ao declarar abusividade de tarifas contratuais não impugnadas pela autora, violando o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC. O julgamento deve se ater aos limites fixados na petição inicial, que restringiu o pedido à limitação dos juros remuneratórios e ao afastamento da capitalização mensal de juros.

5. A ausência de apresentação do contrato pelo banco réu/apelante, apesar de determinação judicial e da inversão do ônus da prova, autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, conforme os arts. 6º, VIII, do CDC e 400 do CPC.

6. A capitalização mensal de juros, embora admitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, exige pactuação expressa no contrato. A ausência de apresentação do contrato impede a comprovação dessa pactuação, legitimando o afastamento do anatocismo.

7. Na ausência do contrato, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado vigente à época da contratação, conforme divulgada pelo Banco Central, em observância à jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Inconformado o banco interpôs AGRAVO INTERNO id. 24499063 sustentando, em síntese, que (i) os juros remuneratórios pactuados estariam dentro da média de mercado, não havendo abusividade a ser reconhecida; (ii) a capitalização mensal de juros é admitida desde que pactuada expressamente, o que teria ocorrido no caso; e (iii) os honorários advocatícios fixados seriam desproporcionais, devendo ser revistos.

Sem contrarrazões id.25593712

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

No que concerne à alegada
inexistência de abusividade dos JUROS REMUNERATÓRIOS
, a argumentação do banco agravante não prospera.

Isso porque a instituição financeira ora recorrente não apresentou durante a instrução processual o contrato firmado entre as partes, documento essencial à comprovação da taxa efetivamente pactuada.

Apenas após a interposição do recurso de apelação, o agravante, de forma extemporânea e por meio de petição avulsa, procedeu à juntada do referido contrato.

Nesse sentido a jurisprudência é uniforme no sentido de que não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se trata de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir.

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS . INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS . FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação reivindicatória, fundada no direito de sequela, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada do bem que se encontra em posse de terceiro, cabendo ao reivindicante comprovar o domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a posse injusta . 2. A juntada de documentos na fase recursal é inoportuna e contrária, à disposição do art. 434 do CPC. 3 . Nos termos do art. 435 do CPC, não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se trata de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não sendo o caso dos autos. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA .

(TJ-GO 01849643020148090029, Relator.: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

Em sede de ação revisional fundada em relação de consumo, e diante da expressa inversão do ônus probatório deferida no juízo de origem, competia ao banco trazer aos autos a íntegra do instrumento contratual, ônus do qual se desincumbiu de modo omissivo e injustificável.

A ausência de tal documento atrai, por força do art. 400 do CPC, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, o que justifica a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na época da contratação.

A alegação do agravante de que os juros de 25,37% foram é inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado 38,05%, não se sustenta documentalmente, visto que o contrato não foi acostado aos autos em momento oportuno.

Sendo assim, inexiste respaldo fático ou jurídico para afastar a limitação judicial imposta, sendo a taxa média do BACEN a única referência objetiva e legítima disponível nos autos.

Nesse sentido a súmula 530do STJ:

Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos-, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

Publicação - DJe em 18/5/2015.

Deste modo como se trata de relação de consumo e não houve comprovação dos encargos contratados, mantenho a decisão monocrática que limitou os juros à taxa média de mercado divulgada pelo site do BACEN à época da contratação (id. 22687473, p.21), em 16/12/2009, que era de 2,48% ao mês.

Nesse sentido a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO JUNTADO PELO BANCO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO CONSUMIDOR. ANATOCISMO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Irresigna-se a parte autora contra sentença de improcedência, requerendo a nulidade do decisum, com retorno dos autos ao juízo a quo, para que o réu seja intimado a juntar cópia do contrato de financiamento celebrado entre as partes ou alternativamente, pleiteia a reforma do julgado com a procedência da ação, para declarar a ilegalidade do anatocismo e determinar a abstenção da Ré em inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, devendo a posse do veículo permanecer com a requerente. 2 - Conforme se verifica dos autos, o Magistrado de piso oportunizou à Ré a juntada do contrato de financiamento, ocasião em que foi invertido o ônus da prova conforme pedido na inicial. No entanto, a instituição financeira quedou-se inerte, o que possibilita a presunção de veracidade dos fatos alegados na Exordial. Assim, em razão da inexistência nos autos do contrato celebrado entre as partes, por culpa da instituição financeira, merece acolhimento o apelo nesse aspecto, razão pela qual reformo o decisum declarando a ilegalidade da capitalização de juros. Nesse caso, incide apenas a taxa de juros anual, sendo vedada a capitalização de juros inferior à anual. 3 - Na espécie, segue-se o entendimento presente no verbete da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se a taxa média de mercado. Como não se sabe quais foram os valores aplicados a título de juros, no contrato sub oculis, deve-se apurá-los em liquidação de sentença, prevalecendo a taxa mais vantajosa ao consumidor. 4 - Descaracteriza a mora, não há o que se falar em cobrança de encargos daí decorrentes, impossibilitando a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito. Na esteira desse entendimento, considero razoável que a posse do carro seja mantida com a parte autora da ação. 5 - Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do apelo para dar-lhe provimento no sentido de reformar a sentença, nos termos do relatório e do voto da relatora, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza (CE), 28 de junho de 2022. MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES Desembargadora Relatora

(TJ-CE - AC: 01057195920158060112 Juazeiro do Norte, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/06/2022, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

Assim, mantenho a decisão monocrática que determinou a limitação da taxa de juros remuneratórios para 2,48% ao mês, correspondente à média de mercado apurada pelo BACEN à época da contratação

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL

Quanto à
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
, a tese de validade dessa cláusula contratual igualmente carece de respaldo probatório. Embora a Medida Provisória 2.170-36/2001, em seu art. 5º, autorize a capitalização em periodicidade inferior à anual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é imprescindível a existência de pactuação expressa, devendo constar de forma inequívoca no instrumento contratual a previsão dessa cláusula.

Portanto, sem o contrato nos autos, não é possível atestar se houve essa previsão clara e expressa, recaindo também aqui o ônus da prova sobre o fornecedor, ora Agravante, conforme dispõe o art. 6º, VIII, do CDC.

Não procede, portanto, a alegação de que haveria legalidade da capitalização mensal ou mesmo diária de juros no presente caso, pois a ausência do contrato impede a verificação da pactuação expressa exigida pelo ordenamento e pela jurisprudência dominante do STJ, inclusive nos julgados proferidos sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 973.827/RS)

E ainda a súmula 539 do STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A eg. Segunda Seção, ao julgar o REsp 973.827/RS nos moldes da Lei dos Recursos Repetitivos, decidiu ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1702734 RS 2020/0115416-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020)

Assim, em razão da inexistência nos autos do contrato celebrado entre as partes, por culpa da instituição financeira, mantenho a sentença quanto à ilegalidade do anatocismo.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Por fim, em relação à condenação em honorários advocatícios, também não merece guarida o pedido de revisão. A sentença condenou o réu ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, percentual que se mostra razoável diante do grau de zelo do profissional, da natureza da causa e do tempo de tramitação processual.

Cabe ressaltar que estes já foram arbitrados no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos exatos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

"§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)"

Tratando-se, portanto, de verba fixada em seu patamar mínimo legal, inexiste qualquer excesso ou desproporcionalidade a ser corrigida, sobretudo diante do reconhecimento da sucumbência mínima da parte autora, o que justifica a manutenção do quantum fixado.

Ressalte-se ainda que a decisão monocrática (id.23987890) ora agravada não majorou os honorários recursais, precisamente por se tratar de provimento parcial da apelação, conduta estritamente conforme o disposto no art. 85, §11, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática, nos termo da fundamentação apresentada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desª Maria Filomena de Almeida Buarque

Relatora

Belém, 24/04/2025